Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO ASSINADO POR UM DOS GENITORES. REDIRECIONAMENTO CONTRA O OUTRO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que excluiu um dos genitores do polo passivo da ação monitória de dívida contratual oriunda de prestação de serviços educacionais, com fundamento na inexistência de vínculo contratual entre o genitor requerido e a instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a possibilidade de redirecionar a ação monitória de dívida de serviços educacionais, contratada por apenas um dos genitores, contra o outro genitor que não participou da formação do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 779, I, do CPC, estabelece que a execução deve ser dirigida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo, sendo inviável incluir como devedor parte que não participou da formação do título.
4. O artigo 265 do Código Civil prevê que a solidariedade não se presume, devendo decorrer expressamente da lei ou da vontade das partes, o que não ocorre na hipótese, uma vez que o genitor requerido não integrou o contrato de prestação de serviços educacionais.
5. O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o artigo 229 da Constituição Federal dispõem sobre o dever conjunto dos pais de sustento e educação dos filhos, mas não têm o condão de criar vínculo contratual ou obrigacional com terceiros.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, embora os pais possuam solidariedade material em relação aos deveres de sustento e educação dos filhos, tal solidariedade não é suficiente para responsabilização patrimonial em contrato firmado apenas por um dos genitores, sem prévia integração do outro ao processo. (Precedentes: AgInt no AREsp 2.226.771/SP; AgInt no AREsp 2.073.257/DF.)
7. Ausente prova nos autos de que os genitores possuem vínculo conjugal ou de que o genitor requerido tenha contribuído para a formação do título executivo, torna-se inviável o redirecionamento da execução contra ele.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão de genitor não contratante de dívida de serviços educacionais exige sua integração prévia ao processo e a existência de vínculo contratual entre ele e a instituição de ensino.
2. A solidariedade material entre os genitores para a educação dos filhos não gera, por si só, solidariedade contratual com terceiros na ausência de vínculo jurídico expresso.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, inciso VI e §3o, art. 779, I; CC/2002, arts. 265, 1.643 e 1.644; CF/1988, art. 229; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.226.771/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.
STJ, AgInt no AREsp 2.073.257/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.
TJDFT, Acórdão 1793666, 07364009720238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1979348, 0732698-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/03/2025, DJe: 26/03/2025.
TJDFT, Acórdão 2013346, 0710605-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe: 04/07/2025.